Tribunal: TJMT
Processo: 0033736-70.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033736-70.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS SOUZA RESENDE - CPF: 072.948.301-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN DE SOUZA AMARO - CPF: 062.493.311-31 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS SOUZA RESENDE - CPF: 072.948.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0033736-70.2018.8.11.0042

APELANTE: WILLIAN DE SOUZA AMARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2206 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – DENÚNCIA ANÔNIMA GENÉRICA QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO – FUGA DIANTE DA APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ESTADO DE FLAGRÂNCIA SUPERVENIENTE QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PRECEDENTES –
RECURSO PROVIDO
.

“O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes
” (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0033736-70.2018.8.11.0042

APELANTE: WILLIAN DE SOUZA AMARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Willian de Souza Amaro, contra sentença que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, por infração ao art. 33
da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) as provas são nulas, pois a busca domiciliar foi ilegal; 2) é caso de absolvê-lo por falta de provas
(
Id.
182153657 - pág. 1).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
183085686 - pág. 1-29
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo parcial provimento

do recurso interposto pela defesa para que o réu Willian de Souza Amaro seja absolvido com fundamento no artigo 386, VII, do CPP
” (sic) (Id. 193521655 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0033736-70.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente e a Lucas Souza Resende o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 20 de agosto de 2018, por volta de 15h, na Rua 24, bairro Bela Vista, próximo ao córrego, nesta capital, o denunciado Willian de Souza Amaro e Lucas Souza Resende traziam consigo e tinham em depósito, em concurso de pessoas, para outros fins que não o consumo pessoal, um total de 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 75,53g (setenta e cinco gramas e cinquenta e três centigramas), 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 550g (quinhentos e cinquenta gramas) e 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo preliminar no. 1576/2018, fls. 12/13-IP; laudo definitivo no. 3.14.2018.47643-01, em anexo).

De acordo com o apurado, na referida data, policiais militares integrantes do serviço de inteligência realizavam monitoramento no Bairro Bela Vista, local em que havia notícias da existência de diversos sujeitos envolvidos com delitos. Durante a vigilância, os policiais avistaram, em frente a uma residência, o denunciado Willian, já conhecido pela guarnição em razão do envolvimento com o tráfico de drogas. Ao perceber a presença dos policiais, o denunciado Willian empreendeu fuga.

Em razão da conduta suspeita, os policiais efetuaram o acompanhamento de Willian, ao mesmo tempo em que solicitaram o apoio de outra guarnição para a realização da abordagem dos residentes no imóvel do qual Willian havia saído. Após o acompanhamento, a equipe de inteligência logrou êxito na abordagem do denunciado Willian, tendo sido apreendido com ele um aparelho celular e dinheiro.

Concomitantemente, a guarnição de apoio foi à residência da qual Willian tinha saído. No momento em que chegavam, encontraram o denunciado Lucas, o qual, ao avistar a viatura, jogou um objeto ao solo e entrou correndo na casa. Diante disso, os policiais militares verificaram que o material dispensado era uma porção de maconha. Na busca pessoal, foi aprendido com o denunciado Lucas o valor de R$ 646,00 (seiscentos e quarenta e seis reais), composto por notas de baixo valor.

Em seguida, os policiais fizeram busca na residência, onde apreenderam 03 (três) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico e 01 (uma) lista contendo anotações sobre venda de drogas.

Conduzidos à delegacia, os denunciados apresentaram versões contrárias. Lucas afirmou que estava no local por ter sido convidado por Willian para usarem maconha. Por sua vez, Willian afirmou que estava na residência porque Lucas havia lhe convidado para consumirem maconha no local.

Ainda, Willian admitiu ter levado para aquela casa apenas uma porção de maconha para seu consumo.

Destarte, as circunstâncias narradas pelos policiais militares, que esclareceram a atitude suspeita dos denunciados antes da abordagem, a descoberta de relevante quantidade de maconha, junto com balança de precisão e produto químico destinado à preparação de droga, são elementos que apontam que ambos os denunciados realizavam a mercancia de drogas naquela data
.
[...]
(Id. 179687006 - pág. 1-3).

Lucas foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, e
não recorreu
da sentença (Id. 179687058 -pág. 1).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo de constatação preliminar n. 1576/2018 (Id. 179687006 - pág. 21-23) e no laudo pericial n. 3.14.2022.87599-01 (Id. 179687007 - pág. 99-101), que atestou positivo para maconha e íons borato.

O recorrente almeja o reconhecimento da ilicitude das provas que fundamentam a condenação, aduzindo que o ingresso na residência deu-se de maneira ilegal.

O argumento deve ser acolhido.

No caso
sub examine
, a diligência que resultou na apreensão das drogas decorreu de
investigação de rotina
, depois que o serviço de inteligência da PM recebeu informações anônimas a respeito do tráfico de drogas
no bairro Bela Vista
.

Durante o patrulhamento, os militares se depararam com Willian - que segundo eles era conhecido da polícia pelo tráfico de drogas - saindo de uma residência que, ao vê-los, empreendeu fuga, dispensado um involucro que posteriormente contataram se tratar de maconha.

Em seguida, a PM foi até a casa que Willian estava e encontrou outras porções de maconha, ácido bórico, balança de precisão e anotações.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nas provas produzidas.

Na fase inquisitorial, O PM Ewerton Pereira Nascimento relatou:

Que o depoente é policial militar e se encontra lotado na agência local de inteligência do 3° Batalhão
;
Que é sabido de todos os policiais que trabalham naquela região que no Bairro Bela Vista residem diversas pessoas que são envolvidas com a criminalidade e, por essa razão, sempre fazem o monitoramento do Bairro
;
Que no dia dos fatos, a guarnição do depoente estava fazendo rondas de monitoramento quando se depararam com um indivíduo já conhecido da guarnição por envolvimento com o tráfico em frente de uma casa, sendo que o tal individuo, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga
; Que diante da situação, a guarnição do depoente desembarcou da viatura e passou a fazer o acompanhamento do suspeito; Que solicitaram o apoio da guarnição de área para que fizessem a abordagem e revista das demais pessoas que estavam na casa onde o tal indivíduo estava antes de foragir; Que a guarnição do depoente obteve êxito na abordagem sendo identificaram o indivíduo como Willian de Souza Amaro; Que com o mesmo localizaram um aparelho de celular e uma certa quantia em dinheiro trocado;
Que após a abordagem, a guarnição retornou para a residência de onde Willian havia foragido; Que na residência a guarnição de área já havia abordado Lucas Souza Resende e localizado entorpecente balança de precisão, bem como ácido bórico, utilizado na mistura do
entorpecente e um caderno com diversas anotações, provavelmente referentes a venda de entorpecentes. Que diante dos fatos, Willian e Lucas foram conduzidos para a delegacia pela guarnição de área que ficou responsável pela ocorrência; Que na residência, também estavam além de Lucas e Willian, o menor Glauber e a irmã de Lucas, Bárbara, porém, os mesmos não foram conduzidos até a delegacia porque nada de ilícito foi localizado em poder deles e até mesmo porque Lucas assumiu ser de sua propriedade o entorpecente e demais objetos e valores apreendidos [...]
(Id. 179687007 - pág. 42-43).

Darijarbas de Lima Albuquerque descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

Que a agência local de inteligência do 3°BPM recebeu denúncia que no Bairro Bela Vista, na Rua Vinte e Quatro, próximo ao córrego, em uma casa de tábuas, estaria ocorrendo a venda de entorpecente; Que durante o monitorando da referida residência foi observado que havia uma grande movimentação de indivíduos entrando e saindo da casa;

Que sendo assim, a GUPM solicitou apoio da VTR 8373 para realizar a abordagem
,
quando esta GUPM aproximou-se da residência deparou com o suspeito luchas, o qual ao visualizar a VTR jogou algo ao solo e adentrou correndo à residência
;
Que em ato continuo, a GUPM juntamente com a equipe de inteligência realizou o acompanhamento do suspeito e realizou sua detenção, e quando ao visualizar o que havia sido dispensado pelo suspeito foi encontrado uma porção em pedaço de substancia análoga a maconha
; Que ao realizar busca pessoal no suspeito Lucas foi encontrado o valor de R$646,00 (seiscentos e quarenta e seis reais) em espécie, em notas de baixo valor; Que no interior da residência do suspeito foi encontrado 01 balança de precisão, 01 porção de substancia análoga a bórico, 01 lista com anotações com valores referente a venda de drogas e 03 porções em pedaço de substancia análoga a maconha
; Que na residência foi localizado ainda o suspeito Willian de Souza Amaro, o qual informou que estaria ali por convite do suspeito Lucas que reside na casa
; Que o suspeito Lucas confirmou ser o proprietário da residência e do entorpecente localizado; Que diante dos fatos, ambos foram detidos e encaminhados até a central de flagrantes [...]
(Id. 179687007 - pág. 40-41).

O depoimento de Daniel Ogeda Ferreira foi no mesmo sentido (Id. 179687007 - pág. 42-43).

Na delegacia, Lucas Souza Rezende assim narrou o acontecido:

Que nega ter participação ou envolvimento a respeito dos entorpecentes apreendidos no endereço dos fatos e nada sabe dizer a respeito;
Que chegou no local dos fatos, que é casa de sua tia Raissa Oliveira, e lá chegou junto com sua irmã, e foi o suspeito Willian que convidou o interrogado para usar maconha
e antes de começar o uso a polícia chegou e abordou o interrogado, Barbara que é sua irmã, Willian Marciano, que foragiu, e Glauber, que é menor de idade, sendo que foi localizado os entorpecentes após a busca [...]; Que conhece Willian há três meses [...]
(Id. 179687007 - pág. 51-53).

Este é o interrogatório de Willian:

Que nega ser sua a posse do entorpecente apreendido e não sabe dizer de quem seria, sendo
que foi a primeira vez que esteve naquele endereço, e esclarece ainda que chegou lá sozinho e levou o seu cigarro para fumar maconha; Que conhece o suspeito Lucas Souza Rezende há um mês e foi ele quem o convidou para fazerem uso da "maconha"
, e não sabe dizer se Lucas fez uso de "maconha" ou outro entorpecente naquele local; Que sabe dizer que a casa local dos fatos é da tia de Lucas, mas não sabe o nome dela, bem como afirma que ela não estava no momento dos fatos; Que estava no local a irmã do Lucas e um outro adolescente e outros quatro suspeitos, que não sabe dizer quem são

[...]
(Id. 179687007 - pág. 55-57).

Na instrução processual, o
PM Darijarbas de Lima Albuquerque confirmou que sua guarnição foi solicitada para prestar apoio à equipe de inteligência:

Juiz: [...] o senhor se lembra dessa ocorrência [...]?

T:
Para ser sincero eu lembro muito vagamente, se não me engano, a casa era na beira de um córrego ali no Bela Vista, é o que eu lembro, e tinha bastante gente detida, né?, tinha alguma coisa a ver com a inteligência, mas eu precariamente a lembrança dessa ocorrência, nem do rapaz que eu estou olhando para ele aqui, eu estou tentando lembrar, mas eu não consigo lembrar
[...].

Juiz: Na verdade, o senhor deve ter feito parte da guarnição que foi solicitada para dar reforço lá, não foi isso?

T: Isso, foi para dar reforço, exatamente, para fazer a condução dos suspeitos.

Juiz: Chegando nessa casa, já tinha abordagem, o senhor se recorda pelo menos?

T: Se não me engano, já tinha gente detida, quando chegamos na casa, uma parte já estava detida.

Juiz: O senhor sabe se foi encontrada droga nessa casa?

T: Foi, foi encontrada droga, eu não me lembro a quantidade, mas foi encontrada droga e uma quantidade de dinheiro que eu também não lembro, que a casa era na beira de um córrego e tinha algumas pessoas detidas lá no local. [...] (
Id. 179687040 - pág. 1).

O PM Daniel Ogeda Ferreira expôs o acontecido nos seguintes termos:

Juiz: [...]
o senhor se lembra dessa ocorrência [...]?

T: Eu me lembro bem pouco, bem pouco dessa ocorrência.

Juiz: O que o senhor se recorda [...]?

T
:Eu me recordo que era em uma região ali, do Bela Vista, perto de um córrego, numa casa bem simples de madeira, de portão de madeira, bem na beira do córrego mesmo; a guarnição fez aí o que ficou relatado no boletim de ocorrência, foi localizado com o suspeito essa quantia em dinheiro e esse material também
.

Juiz: O senhor não é do serviço de inteligência não, né?

T: Não, não.

Juiz: [...].

T: Eu estava no apoio, que foi solicitado pela inteligência.

Juiz: Quando o senhor chegou nessa casa, já tinha alguma guarnição lá, ou foi a primeira guarnição a chegar nesse imóvel?

T: A nossa foi a primeira, foi a que abordou o suspeito lá fora.

Juiz: Esse suspeito, o senhor viu se ele teria dispensado algo no chão e essa coisa que ele dispensou era droga mesmo?

T: Então, quem localizou, que abordou primeiramente foi meu parceiro, ele que fez a primeira abordagem, mas era sim, quando ele pegou a guarnição conferiu e conferia sim com a droga.

Juiz: O senhor se lembra se o dinheiro que foi encontrado com ele era em nota miúdas?

T: Eu não me recordo as notas, eu me recordo que tinha um dinheiro sim, que foi contado na frente dele.

Juiz: Vocês entraram no imóvel e fizeram buscas e foi encontrado essas mais 03 (três) porções de maconha, balança de precisão, uma lista com anotação sobre venda de drogas, o senhor se recorda [...]?

T: Sim, sim, foi localizado sim essa balança de precisão também (
Id.
179687039 - pág. 1).

No interrogatório judicial, Willian negou a prática do tráfico dizendo que foi convidado por Lucas para ‘fumar um braw’ e que quando estavam na área da casa – que não sabe a quem pertence – a polícia apareceu, sendo que fugiu porque “chegaram atirando’ (Id.
179687038 - pág. 1).

Como se vê, a denúncia anônima recebida pela equipe de inteligência era bastante genérica e noticiava o tráfico de drogas que ocorria no Bairro Bela Vista.

De fato, os militares se deparam com Willian – saindo de uma residência, que ao vê-los empreendeu fuga e dispensou porções de maconha posteriormente recuperadas - durante
patrulhamento ostensivo na região
.

Ewerton Pereira Nascimento – único policial lotado no serviço de inteligência do 3° Batalhão – foi ouvido apenas na fase inquisitorial e esclareceu a situação no ponto que afirmou: “
é sabido de todos os policiais que trabalham naquela região que no Bairro Bela Vista residem diversas pessoas que são envolvidas com a criminalidade e, por essa razão,
sempre fazem o monitoramento do Bairro
”.

Asseverou que, naquele dia
“se depararam com um indivíduo já
conhecido da guarnição por envolvimento com o tráfico
em frente de uma casa, sendo que o tal individuo, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga”.

Disse que
“a guarnição do depoente obteve êxito na abordagem sendo identificaram o indivíduo como Willian de Souza Amaro; que com o mesmo localizaram um aparelho de celular”.

Segundo ele, “após a abordagem, a guarnição
retornou para a residência de onde Willian havia foragido
; que na residência a guarnição de área já havia abordado Lucas Souza Resende e localizado entorpecente balança de precisão, bem como ácido bórico, utilizado na mistura do entorpecente”.

Os policiais ouvidos na instrução processual integravam a guarnição que foi chamada para prestar apoio a equipe da inteligência, de modo que pouco disseram a respeito das situações que desencadearam a busca domiciliar questionada.

No contexto, deve-se reconhecer que não havia
motivação idônea para o ingresso dos policiais na residência.

Como já dito, a denúncia anônima era bastante genérica, ou seja, não especificou o endereço onde ocorria o tráfico.

Não foram realizadas campanas ou qualquer outro tipo de diligência com o intuito de confirmar a mercancia de drogas no endereço revistado.

A simples suspeita de que no local poderia ocorrer o tráfico de drogas não é o bastante para justificar a invasão de domicílio.

Na busca domiciliar, constitui requisito de validade a existência de fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o).

Por isso, o ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de indícios contundentes a respeito das situações previstas tanto na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro), como no Código de Processo Penal (prender criminosos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, etc.).

A fundada razão não pode se basear em elementos subjetivos e/ou discricionários dos agentes policiais.

Mera desconfiança ou dedução que, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), podem existir armas ou outros objetos utilizados na prática delitiva ou que alguém está cometendo um crime, sem parâmetros concretos que indiquem a imprescindibilidade da invasão domiciliar, torna ilícita a conduta.

Noutras palavras, a singela denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares, não legitima o ingresso do agente estatal no domicílio.

Não por outra razão que a jurisprudência firmou-se no sentido de ser
ilegal a prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar, escorada apenas em denúncias anônimas. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INGRESSO NA RESIDÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS.

1. Na hipótese, a apreensão das drogas o
correu sem justa causa, pois fundamentada em denúncia anônima
, sendo inadmissível a quebra do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, uma vez que os acusados foram abordados dentro do imóvel, onde teria sido apreendida a droga.

2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a despeito de, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no RHC n. 172.423/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

4. No presente caso, verifica-se que o ingresso dos policias militares na residência da acusada ocorreu, em síntese,
em razão de denúncia anônima
e autorização do morador. Ocorre que não há informação de que houve qualquer investigação prévia de que ali haveria a prática do crime de tráfico de drogas, nem comprovação acerca da autorização do morador para o ingresso na residência.

5. Diante das informações contidas nos autos, notadamente o acórdão ora impugnado, verifica-se que não havia qualquer indício da prática de tráfico de drogas, bem como se revela duvidosa a informação de que o recorrente, sabendo que se encontrava em cima da cama quantidade importante de entorpecente, tenha não apenas permitido o ingresso dos policiais no quarto como assumido que trouxera droga do Paraguai para vendê-la, o que torna ilícita a busca realizada no interior da residência.

[...]

7. No caso concreto, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o acusado teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor.

8. Diante disso, a existência de denúncia anônima não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente. Nessas hipóteses, é indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda a prática da atividade ilícita.

9. A descoberta, a posteriori, de droga no interior do domicílio (2 quilos de maconha) não ilide a prévia ilegalidade da invasão forçada ao domicílio.

10. Recurso não provido.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.041.858/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

O fato de Willian ser ‘conhecido da polícia por seu envolvimento anterior no tráfico de drogas’ tampouco constitui fundamento válido para a busca domiciliar.

Isoladamente, o argumento sequer autorizaria a busca pessoal que, como se sabe, não se submete às mesmas exigências da domiciliar, sendo suficiente a ela “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O julgado transcrito ilustra a conclusão:

[...] Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante, o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico (na verdade, uma ação penal ainda em andamento na ocasião, por crime supostamente praticado dois anos antes), por si só, não autorizava a busca pessoal, tampouco a veicular, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos de que, naquele momento específico, o réu trazia drogas em suas vestes ou no automóvel. Admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida seja diuturnamente revistado pelas forças policiais, a ensejar, além da inadmissível prevalência do "Direito Penal do autor" sobre o "Direito Penal do fato", uma espécie de perpetuação da pena restritiva de liberdade, por vezes até antes que ela seja imposta, como na hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu ainda estava em andamento. Isso porque, mesmo depois de cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo sentenciado (ou acusado ou investigado) poderia ser eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para "averiguação" da sua conformidade com o ordenamento jurídico, como se a condenação criminal (no caso, frise-se, a mera existência de ação em andamento) lhe despisse para todo o sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca indelével de suspeição. [...]
(STJ, HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

A fuga do agente no momento em que percebe a aproximação da polícia tampouco autoriza o ingresso na residência:

[...] A apreensão de pequena quantidade de droga com o indivíduo em via pública não configura, por si só, fundada razão para o ingresso no domicílio.
Tampouco a fuga do acusado ao avistar os policiais configura situação de flagrante apta a autorizar o ingresso policial em residência
. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.247.986/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

[...] No caso, há flagrante ilegalidade, porquanto o ingresso no domicílio, que resultou na apreensão de uma porção de crack, apoiou-se em meras denúncias anônimas
e no comportamento suspeito do acusado
, que dispensou um objeto e
empreendeu fuga no momento da abordagem
, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. A constatação de que era droga o objeto dispensado pelo paciente ocorreu após o ingresso na residência. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 759.000/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

A ‘fundada razão’ também não pode ser extraída do resultado da diligência.

Constitui erro grosseiro pensar que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da atuação policial. A busca domiciliar não pode ter justificativa no flagrante que se venha concretizar; somente situações prévias, que demonstrem a indispensabilidade e a urgência da medida, justificam a atuação policial, sem mandado.

Assim sendo, à mingua de provas demonstrando que os policiais agiram amparados por motivação idônea, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Willian de Souza Amaro para reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, assim como de todas as que delas decorreram e, de consequência, absolvê-lo do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Diante da nulidade das provas declarada, estendo a absolvição ao corréu Lucas Souza Resende, com fundamento no art. 580 do CPP.

As cautelares estabelecidas em desfavor de Willian, “inclusive a monitoração eletrônica”, foram preservadas na sentença, de modo que delego ao juízo de primeiro grau ou ao plantonista a revogação delas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023